Tribunal: TJMT
Processo: 1011569-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011569-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MAGNA FERREIRA FIDELIS - CPF: 892.079.552-53 (VÍTIMA), RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.595.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FURTO SIMPLES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO DE ALTA COMPLEXIDADE – DILAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. T
ratando-se de ação penal de alta complexidade, havendo pluralidade de crimes e de réus, com envolvimento de estruturada organização criminosa e inexistindo desídia da autoridade apontada como coatora ou do Ministério Público, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa;

2.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Lucas Marcos Bernardes de Moraes,
contra
ato do
MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT
.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
diante
do
excesso de prazo para formação da culpa
(Id. 169034169).

Diante disso, pleiteou-se a
substituição
da prisão
preventiva
por medidas
cautelares diversas da prisão
, em especial porque o paciente ostenta
predicados pessoais
favoráveis
.

Anexou-se documentos (Id. 169034171 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 169794160).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 158832695).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 172085691):

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Lucas Marcos Bernardes de Moraes
estaria sendo submetido a constrangimento ilegal diante
do excesso de prazo para formação da culpa e, portanto, almejou na impetração, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 12.4.2022 (Id. 169034171 - Pág. 836), sendo pronunciado no dia 23.11.2022 como autor dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, CP), Furto simples (art. 155, CP) e Organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, Lei no. 12.850/13) – Id. 104765584 - Pág. 13.

Após o transito em julgado da decisão de pronúncia no dia 6.12.2022 (Id. 169034171 - Pág. 819), as partes apresentaram, nos dias 6.3.2023, 7.3.2023 e 10.3.2023, rol de testemunhas que irão depor em plenário (Ids.

169034171 - Pág. 822, 824 e 826) e a sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada em 10.4.2023 para o dia
5.12.2023
(Id. 169034171 - Pág. 837).

Nota-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa, o magistrado de primeiro grau ressaltou a complexidade do feito, que apura a autoria dos crimes de Homicídio qualificado, Furto simples e Organização criminosa,
“(...) havendo a pluralidade de réus, tendo sido necessária a citação por meio de edital de um dos denunciados”
.

A propósito, verifica-se que o réu
Raylson Ryan Alves de Oliveira
e o paciente arrolaram, cada um deles, 5 testemunhas para serem ouvidas em plenário,

sendo que apenas uma delas é comum; enquanto o MP arrolou 2 testemunhas. Ou seja, foram arroladas 11 testemunhas, o que revela a alta complexidade do processo.

Além disso, ressaltou-se que,
“(...) apesar da prioridade dada aos feitos de réus presos e procedimentos insertos na Meta 2 do CNJ, este juízo encontra-se com sobrecarga na pauta de julgamentos pelo Tribunal do Júri”
. (Id. 169034171 - Pág. 864).

Nesse contexto, em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se ser inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, na medida em que o feito se encontra em regular tramitação, não se contatando falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.

Nesse contexto, inexistente qualquer desídia da autoridade apontada como coatora ou do MP, tratando-se de ação penal de alta complexidade, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 3. Embora a agravante esteja segregada cautelarmente há mais de um ano,
verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.
(...)” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Até mesmo porque, como é cediço, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

No caso em apreço, a medida extrema de privação da liberdade foi decretada para garantia da ordem pública diante da
“(...) gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do
modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime
e
do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos denunciados
”
.

Realmente, pois, o paciente e os corréus, em tese, cometeram o crime de homicídio por vingança (a vítima teria matado membro da organização criminosa da qual fazem parte), tendo atraído a vítima para fora do seu local de trabalho, em horário noturno, efetuando diversos disparos de arma de fogo na cabeça e pescoço dela. Além disso, destacou-se no
decisum
constritivo que o paciente e seus comparsas seriam integrantes de organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
e que o paciente responde por outras ações penais em andamento.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023